Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703784-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., COTEMINAS S.A., AMMO VAREJO LTDA, AMMO VAREJO S A, AMMO VAREJO S A, COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos para fins de aplicação do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em seguida, conclusos para rejulgamento. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora